Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE DEBATIDA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 570 DO CPP. CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA. ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual tido por ilegal ato que considerou suprida a ausência de citação pessoal do réu pelo comparecimento espontâneo de seus causídicos, nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal.
2. Se a tese de falta de justa causa para a ação penal formulada em resposta à acusação não foi apreciada pelo Juízo originário, inviável sua análise pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
3. A citação é o ato comunicação processual por meio do qual se dá ciência ao réu acerca de ação penal, chamando-o para que ofereça defesa. 3.1. A despeito de seu relevo, o ato citatório não encerra um fim em si mesmo, consistindo em meio de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
4. Segundo regra do art. 570 do CPP, a falta ou a nulidade da citação pessoal é sanada com o comparecimento do acusado aos autos, por intermédio de advogado constituído (ainda que sem poderes especiais), desde que evidenciada a inequívoca ciência da ação penal ofertada em seu desfavor – situação verificada no caso, em que, além de registrada ciência pelos causídicos de todo o processado, é apresentado substabelecimento, petição chamando o feito à ordem e tempestiva resposta à acusação, tudo em defesa do paciente.
5. A jurisprudência do STF e do STJ, à luz do art.563do Código de Processo Penal e do princípio “pas de nulitte sans grief”, trilha no sentido de que o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo causado – não especificado no caso concreto.
6. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem negada.